Tribunal: CARF
Processo: 12466.720870/2011-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12466.720870/2011-71
RESOLUÇÃO
3003-000.419 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CMA CGM DO BRASIL AGENCIA MARITIMA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após, retornam-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto.
Sala de Sessões, em 4 de julho de 2025.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Freitas Costa,
Denise Madalena Green, Vinicius Guimaraes, Regis Xavier Holanda (Presidente)

RELATÓRIO

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.419 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720870/2011-71
2
Trata o presente processo de Auto de Infração para a exigência de multa
equivalente ao valor aduaneiro de mercadoria sujeita a perdimento, a qual não foi possível sua
apreensão no montante de R$ 211.800,00 (fl.02). Fundamento Legal à fl.05: Art. 107, inciso XI,
alínea 'a' do Decreto-Lei 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03.

Segundo a Fiscalização, no dia 12/04/2011, o navio atracou no Porto de Vitória o
navio CMA CGM QINGDAO, escala no 11000114842. Com a atracação, encerrou a espontaneidade
do autuado e, de posse dos manifestos e conhecimentos eletrônicos apresentados, a Alfândega do
Porto de Vitória iniciou procedimento interno de análise dos documentos, encontrando 82
unidades de carga não manifestadas.

Procedida a conferência física, constatou-se a existência de 2.118 (dois mil cento e
dezoito volumes) não manifestados e sem os devidos conhecimentos eletrônicos, sujeitando o
autuado a aplicação da pena disposta no art. 107, XI, “a”, do Decreto-Lei no 37/66, com redação
dada pela Lei no 10.833/03, art. 77.

Devidamente cientificada, a interessada apresentou impugnação, alegando, em
síntese, ilegitimidade passiva, cerceamento ao direito de defesa, imprecisão dos dados da
autuação, ausência de anexação de provas pela RFB da infringência ao prazo para a prestação de
informações.

A 17a Turma da DRJ/SPO julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo (fls.
154/165) em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
MERCADORIA EM OPERACAO DE CARGA OU DESCARGA, SEM O CUMPRIMENTO
DE FORMALIDADE LEGAIS OU ADMINISTRATIVAS.
A mercadoria procedente do exterior deverá ser registrada em manifesto ou em
outras declarações de efeito equivalente para apresentação à autoridade
aduaneira, na forma que dispuser o regulamento, sem a qual estará sujeita à
multa prevista no art. 107, inciso XI, alínea 'a' do Decreto-Lei 37/66, com a
redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.419 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720870/2011-71
3
A Recorrente apresentou Recurso Voluntário contra a decisão no 16-84.202
alegando, em preliminares, ser o caso de nulidade do Auto de Infração por ilegitimidade passiva.

Quanto ao mérito, sustenta a ausência de prejuízo à Fiscalização Aduaneira;
ocorrência de bis in idem – por haver aplicação de multas e penalidades em duplicidade –;
vedação ao confisco e erro de cálculo na aplicação da multa.:

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator

O presente feito tem origem na exigência da penalidade prevista no art. 107, inciso
XI, alínea “a” do Decreto-lei n.o 37/1966, com a redação que lhe foi dada pela Lei n.o 10.833/2003,
tratando-se, portanto, de processo administrativo de apuração de infração aduaneira:

Dispõe o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.419 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720870/2011-71
4
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de
ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração
da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.

Ou seja, nos termos da legislação, considera-se paralisado o processo durante o
período em que não houver julgamento ou despacho.

No julgamento do REsp n.o 2147578, sob a sistemática do recurso repetitivo
(representativo do Tema n.o 1.293) a 1a Seção do Superior tribunal de Justiça fixou entendimento
pela aplicação da prescrição intercorrente às multas aduaneiras.

Foram fixadas as seguintes teses:

Incide a prescrição intercorrente prevista no artigo 1o, parágrafo 1o, da Lei
9.873/1999 quando, paralisado o processo administrativo de apuração de
infrações aduaneiras de natureza não tributária por mais de três anos;
A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à legislação
aduaneira é de direito administrativo, não tributário, se a norma infringida visa
primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou a
regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para
a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação;
Não incidirá artigo 1o, parágrafo 1o, da Lei 9.873/1999 apenas se a obrigação
descumprido, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e
imediatamente à arrecadação ou fiscalização dos tributos incidentes sobre o
negócio jurídico realizado.

Na presente hipótese, o Contribuinte recorrente apresentou sua defesa em
06/06/2011, conforme registro do protocolo de fls. 105 e a decisão de 1a Instância ocorreu em
26/09/2018 (fl. 154):

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.419 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720870/2011-71
5

Desse modo, houve o transcurso de prazo superior a 3 (três) anos, portanto, com
indicação da ocorrência de prescrição intercorrente.

Nos termos do RICARF/2023:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.419 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720870/2011-71
6
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.

Assim, proponho sobrestar a apreciação do presente Recurso Voluntário, até a
ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao
Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto no artigo 100, do RICARF/2023. Após,
retornam-se os autos, para julgamento do Recurso Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa